Tribunal: STF
Processo: ARE 1331353
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEGISLAÇÂO APLICÁVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - FHEMIG - LEI N.° 15.786105 - NQP-IV - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.° 1.0024.09.648678-2/003-JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960109 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A partir da edição do Decreto Estadual no 36.092194, a base de cálculo para o adicional de insalubridade pago ao servidor público estadual, de acordo com o artigo 1 1 do Decreto 36.092194, é o valor atribuído pelo símbolo NQP-IV. 3. Aplicando-se uma interpretação teleológica da norma jurídica, diante da inovação legislativa que regulamentou a reestruturação das carreiras dos grupos de atividades. de saúde do Poder Executivo, inexistindo símbolo correlato ao NQP-IV previsto no Decreto n° 36.01 5194, deve ser aplicada a lei de regência, calculando-se o adicional de insalubridade tendo por base o menor valor atribuído ao símbolo da respectiva carreira na qual se situa o cargo ocupado pela parte autora, em observância ao princípio da legalidade. 3. O exc. STF concluiu o julgamento do.RE n°870947, restando declarada, por maioria de votos, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei n°9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, oportunidade em que se entendeu que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débitos não tributários, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e a Taxa Referencial (TR) como índice de juros de mora. 4. Recurso não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, 2º, 5º, 18, 25, 37, 102, I, a, e I, § 2º e 103-A, da CF, bem como às Súmulas Vinculantes 4 e 37. Sustenta que:



          (i) “ao criar uma base de cálculo para o pagamento da verba remuneratória em questão, o Poder Judiciário cria um outro requisito para o recebimento de ditas vantagens, alterando assim o dispositivo legal que rege a espécie”; 



          (ii) “seja determinado que incida em índice único a correção monetária e os juros pelo índice oficial da caderneta de poupança, consoante determina a Lei 11.960/09”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 280/STF. Nessa linha: ARE 1.210.412, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.210.802, Rel. Min. Marco Aurélio.



    4. E mais: acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    5. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente